Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-15.2025.8.11.0050
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002306-15.2025.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONIEL RODRIGO MELO DA SILVA - CPF: 474.019.028-18 (RECORRENTE), VITOR GABRIEL VASCO DE MELLO - CPF: 144.802.187-18 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA PARECIS LTDA - CNPJ: 27.810.355/0001-00 (RECORRIDO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002306-15.2025.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.o 1002306-15.2025.8.11.0050

Recorrente:
Roniel Rodrigo Melo da Silva

Recorrida
: Auto Escola Parecis Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOESCOLA. DIVULGAÇÃO DE APROVAÇÃO EM EXAME DE HABILITAÇÃO. POSTERIOR INAPTIDÃO INFORMADA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos morais, na qual o autor alega ter sofrido constrangimento após divulgação, por autoescola, de sua suposta aprovação em exame prático de direção, posteriormente não confirmada pelo órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela autoescola na divulgação da aprovação do candidato; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A avaliação prática para obtenção de habilitação é realizada exclusivamente por examinadores do órgão de trânsito, não cabendo à autoescola a validação ou certificação do resultado.

4.

A informação de aprovação partiu da examinadora do órgão de trânsito e foi repassada pelo próprio candidato, não havendo prova de que a autoescola tenha originado ou distorcido o resultado.

5.

A divulgação de fotografia comemorativa pela autoescola, com base em informação fornecida pelo próprio aluno, não configura conduta ilícita ou negligente.

6.

Mesmo nas relações de consumo, incumbe ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, não sendo automática a inversão do ônus da prova.

7.

A ausência de demonstração de falha na prestação de serviço afasta o nexo causal e o dever de indenizar.

8.

Inexistentes os requisitos da responsabilidade civil, mantém-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A autoescola não responde por resultado de exame prático de habilitação, cuja avaliação compete exclusivamente ao órgão de trânsito. 2. A divulgação de informação baseada em comunicação do próprio aluno não configura falha na prestação de serviço. 3. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 4. A ausência de ato ilícito e nexo causal afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099/95, artigo 46 e artigo 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso oitavo; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1070401-50.2025.8.11.0001, julgado em 26.03.2026; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002306-15.2025.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.o 1002306-15.2025.8.11.0050

Recorrente:
Roniel Rodrigo Melo da Silva

Recorrida
: Auto Escola Parecis Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Roniel Rodrigo Melo da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 355439883
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

355439884): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 355439889): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002306-15.2025.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.o 1002306-15.2025.8.11.0050

Recorrente:
Roniel Rodrigo Melo da Silva

Recorrida
: Auto Escola Parecis Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Roniel Rodrigo Melo da Silva em face da sentença que julgou improcedente os pedidos feitos na presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela=o recorrente contra Auto Escola Parecis Ltda.

Da narrativa inicial, o autor afirma que, no dia 30/07/2024, celebrou contrato de prestação de serviços com a requerida para obtenção de sua primeira habilitação na categoria AB, mediante o pagamento de R$ 2.970,00 (dois mil e novecentos e setenta reais).

Relata que, em 26/07/2025, realizou o exame prático de direção veicular e, ao término da prova, teria sido informado pela instrutora do DETRAN sobre sua aprovação. Alega que, em razão dessa comunicação, foi fotografado pela autoescola segurando uma placa com os dizeres "APROVADO", tendo as imagens sido divulgadas nas redes sociais da empresa com a legenda "Dia de aprovação!".

Sustenta que, dois dias depois, em 28/07/2025, ao buscar informações sobre a retirada da Permissão Para Dirigir, foi surpreendido com a notícia de que constava como "inapto" no sistema do DETRAN. Afirma ter sofrido constrangimento público e abalo emocional, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A recorrida, por sua vez, afirma que a avaliação prática é conduzida exclusivamente por servidores do DETRAN, sem qualquer ingerência da autoescola, e que a divulgação das fotos comemorativas ocorreu com base na informação de aprovação repassada pelo próprio autor, com seu consentimento, sendo que a comunicação oficial do resultado compete ao órgão de trânsito.

A controvérsia dos autos cinge-se à existência de falha na prestação de serviços pela autoescola e à configuração de dano moral indenizável decorrente da divulgação de suposta aprovação posteriormente desmentida.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que não ocorreram os fatos narrados pelo autor.

Importante ressaltar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o processo de habilitação para condução de veículos automotores é regulamentado e fiscalizado pelo Departamento Estadual de Trânsito, sendo as autoescolas credenciadas responsáveis pela formação teórica e prática dos candidatos, mas não pela avaliação final e validação dos resultados dos exames práticos. Essa prerrogativa compete exclusivamente aos examinadores do DETRAN, que atuam de forma independente e autônoma no momento da avaliação.

No caso concreto, a própria narrativa inicial revela que a comunicação de aprovação partiu da instrutora do DETRAN que acompanhou o recorrente durante o exame prático.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a autoescola tenha sido a fonte primária dessa informação ou que tenha agido de forma dolosa ou negligente ao divulgar as fotografias comemorativas. Ao contrário, o que se extrai dos elementos constantes dos autos é que a empresa, ao ser informada pelo próprio aluno sobre o resultado positivo comunicado pela avaliadora do órgão de trânsito, procedeu ao registro fotográfico e à divulgação nas redes sociais, conduta que se insere no contexto de apoio e celebração comumente adotado pelas instituições de ensino em relação aos seus alunos.

A responsabilidade por eventuais equívocos na comunicação verbal do resultado pelos examinadores do DETRAN não pode ser automaticamente transferida à autoescola, que se baseou na percepção e na informação transmitida pelo próprio aluno para suas ações subsequentes

Ressalta-se que inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a informação inicial de aprovação partiu da autoescola ou que esta agiu de forma a induzi-lo em erro. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a comunicação equivocada teve origem na avaliadora do DETRAN e que a empresa apenas reproduziu a informação que lhe foi transmitida pelo próprio aluno.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. ENSINO A DISTÂNCIA. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU. PROJETO DE EXTENSÃO. EXIGÊNCIA CURRICULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inexistência de débito educacional, rejeitando a pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço educacional, consistente no impedimento de colação de grau por ausência de cumprimento de requisito acadêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional em razão da ausência de informação adequada sobre requisito para colação de grau;

(ii) estabelecer se a instituição de ensino deve ser responsabilizada por entraves na matrícula em novo curso;

(iii) determinar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva, sem afastar o ônus da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não se verifica no caso concreto.

No ensino a distância, é inerente ao modelo pedagógico a disponibilização das atividades e exigências acadêmicas no ambiente virtual, cabendo ao aluno o acompanhamento de sua grade curricular.

A exigência de cumprimento de projeto de extensão constitui requisito regular e integrante da matriz curricular, não configurando prática abusiva ou inesperada.

A anotação de “desistente” decorre do não cumprimento das exigências acadêmicas mínimas, inexistindo prova de conduta arbitrária da instituição de ensino.

A ausência de comprovação de tentativa efetiva de regularização das pendências pela autora afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

A não efetivação de matrícula em novo curso decorreu da ausência de pagamento do boleto correspondente, ônus que incumbia à própria autora.

A inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de prova de abalo relevante aos direitos da personalidade afastam o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. No ensino a distância, compete ao aluno acompanhar e cumprir as exigências acadêmicas disponibilizadas no ambiente virtual.

2. A exigência de projeto de extensão como requisito para colação de grau, quando prevista na matriz curricular, não configura falha na prestação do serviço.

3. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

4. A ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

5. O inadimplemento de obrigação pelo próprio consumidor afasta o nexo causal e o dever de indenizar.

(...)

(N.U 1070401-50.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026